Tribunal: CARF
Processo: 19647.007420/2005-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.007420/2005-62
ACÓRDÃO
3201-012.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2005
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. PEDIDO COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
SUJEITO PASSIVO.
Nos pedidos de compensação ou ressarcimento o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou
que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão
administrativa que não reconheceu o direito creditório e não homologou a
compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007420/2005-62
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Cuidam, os presentes autos, do Despacho Decisório de fls. 140/1441, expedido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Luís/MA – DRF/SLS, com o fim
de indeferir o direito creditório pleiteado e as compensações realizadas por meio
das Declarações de Compensação de fls. 02/03, 145/146, 149/150, 152/153,
155/156, 158/159, 161/162, 164/165 e 167/168, objetos, respectivamente, do
presente processo administrativo, e daqueles de nos 19647.007061/200547,
19647.007699/200584, 19647.008247/200510,Cuidam, os presentes autos, do
Despacho Decisório de fls. 140/1441, expedido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de São Luís/MA – DRF/SLS, com o fim de indeferir o direito creditório
pleiteado e as compensações realizadas por meio das Declarações de
Compensação de fls. 02/03, 145/146, 149/150, 152/153, 155/156, 158/159,
161/162, 164/165 e 167/168, objetos, respectivamente, do presente processo
administrativo, e daqueles de nos 19647.007061/200547, 19647.007699/200584,
19647.008247/200510,
19647.008249/200517,
19647.008454/200574,
19647.008658/200513, 19647.008940/200592 e 19647.009947/200521.
Nas mencionadas Declarações, a Interessada, com fundamento no disposto no
artigo 5o, § 1o, da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, afirma deter direito
creditório relativo à Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS,
referente ao período de apuração abril/2005, no valor de R$ 69.762,77 (valor dos
créditos de PIS relativos a insumos empregados em produtos exportados, após
subtraída a parcela utilizada na dedução da Contribuição incidente sobre as
vendas no mercado interno, relativa ao mesmo mês).
Nos mesmos Documentos, promove a Interessada a compensação do crédito de
que se afirma titular com débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF,
relativos a diversos períodos de apuração, conforme discriminação constante às
fls. 02, 145, 149, 152, 155, 158, 161, 164 e 167.
Na apreciação da demanda da Interessada, a DRF/SLS realizou os seguintes
procedimentos:
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007420/2005-62
3
em 09/09/2005, a Seção de Orientação e Análise Tributária – Saort, amparada no
que dispõe o artigo 24 da IN SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, propôs, e o
Delegado da Unidade acatou, o encaminhamento dos autos à Seção de
Fiscalização – Safis, para que esta, “através da análise da escrituração contábil e
fiscal da empresa, bem como de sua documentação, determine os valores reais
das Bases de Cálculo do PIS, fato gerador abril/2005, com espeque na Lei no
10.833, de 2003” (conforme despachos de fls. 08/09); em 25/01/2006, a Safis
propôs à Saort o “indeferimento” do pleito da Interessada, tendo em vista que:
“(i) o contribuinte não apresentou justificativa da impossibilidade de geração do
pedido através do Programa PER/DCOMP; (ii) o contribuinte não apresentou para
cada período de compensação, que conforme o § 9o do art. 21 deve ser
trimestral, os documentos comprobatórios do direito creditório. No mínimo
deveria apresentar:
I – Cópia dos comprovantes do direito creditório (Notas Fiscais, outros)para cada
pedido ou na impossibilidade, em virtude da grande quantidade, listagem com
descrição completa (CFOP, NCM, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL, DESCRIÇÃO,
NÚMERO, DOCUMENTO, SÉRIE, entre outros); II Cópia das páginas do livro diário
onde estão registradas as Notas Fiscais, sujeitas aos referidos créditos; III Cópia de
páginas dos balancetes dos referidos períodos (trimestrais), discriminando as
exportações e o lucro do período, dentre outros elementos; IV Cópia das notas
fiscais de exportação e Registro de Exportação; V Planilhas com demonstrativo
dos cálculos; VI Documentação da empresa e do representante legal; Observação:
Outros itens poderiam ser solicitados no decorrer de possível diligência”
(conforme Relatório Fiscal de fls. 11/14);
em 28/04/2006, a Saort decidiu pelo encaminhamento dos autos à Agência da
Receita Federal do Brasil em Santa Inês/MA – ARF/Santa Inês, “para dar ciência ao
interessado do Relatório emitido pela Seção de Fiscalização a folhas 10 e
seguintes, deixando claro que a análise do pedido e um eventual reconhecimento
do crédito que o interessado afirma existir dependem primeiramente, embora
não unicamente, da possibilidade da correta instrução processual que venha a
viabilizar os trabalhos da Seção de Fiscalização”(conforme despacho de fls. 16); a
ARF/Santa Inês expediu o Ofício no 47/2006, de cópia às fls. 18, solicitando o
comparecimento do contribuinte, “munido de justificativa da impossibilidade de
geração do pedido através do Programa PER/DCOMP, Documentos
comprobatórios do Direito creditório e Planilha com demonstrativo dos Cálculos”;
mediante as correspondências de cópias às fls. 19/22, a Interessada requereu,
junto à DRF/SLS, a prorrogação do prazo para atendimento da solicitação a que se
refere o item anterior, por trinta e quinze dias, respectivamente; a ARF/Santa Inês
expediu, em 21/08/2006, a correspondência de cópia às fls. 23, reiterando a
solicitação de comparecimento da Interessada à Repartição Pública, “munido de
justificativa da impossibilidade de geração do pedido através do Programa
PER/DCOMP, Documentos comprobatórios do Direito creditório e Planilha com
demonstrativo dos Cálculos”. Dita correspondência foi recebida pela Interessada
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007420/2005-62
4
em 24/08/2006, conforme Aviso de Recebimento de cópia às fls. 24; Por meio da
correspondência de cópias às fls. 25/26, a Interessada, alegando ter recebido “09
(nove) notificações intimandoo a comparecer a esta agência da Receita Federal no
prazo de 10 dias, a contar da sua ciência, para o fim de apresentar documentos
comprobatórios relativos [a nove] Declarações de Compensações”, requereu a
dilatação, por mais trinta dias, do prazo para atendimento da solicitação de que
trata o item anterior; em 11/09/2006, a Interessada, por meio da correspondência
de cópia às fls. 27/28, apresentou justificativa para não ter utilizado o programa
gerador do PER/DCOMP(“o contribuinte requereu a compensação de débitos do
IRRF através do Anexo IV da IN nr.
460, de 18 de outubro de 2004, tendo em vista ser o crédito utilizado relativo a
Pis/Pasep nãocumulativo Mercado externo, o qual não possuía, à época da
compensação em 03/Agosto/2005, previsão de utilização no programa
PER/DCOMP versão 1.7 então disponibilizada, conforme pode ser verificado na
impressão da tela do programa obtida na ocasião, documento que aqui se
identifica como Anexo 01 deste requerimento”) e encaminhou, em anexo, os
seguintes documentos:
• Cópia do DACON relativo ao 2o trimestre de 2005; • Cópia do Balancete de
verificação; • Razão analítico das contas de receitas de vendas; • Razão analítico
das contas de custos e despesas sujeitas ao creditamento do Pis/Pasep; • Cópias
das notas fiscais de vendas para o mercado externo; • Cópias dos registros de
exportação; • Planilha demonstrativa do cálculo do crédito; • Planilha analítica
dos documentos fiscais de entradas, relativa às aquisições de mercadorias sujeitas
ao creditamento do Pis/Pasep;
• Planilha analítica dos documentos fiscais das saídas relativas às vendas de
produção do estabelecimento com débitos do Pis/Pasep; • Arquivo magnético do
Registro de entradas de mercadorias; • Arquivo magnético do Registro de saídas
de mercadorias; • Contrato de constituição; • Procuração do representante legal;
•
Documento de identificação do representante legal; Conclui sua
correspondência a Interessada afirmando que “espera o contribuinte haver
atendido a solicitação de V. Exa. se colocando a disposição para apresentação de
quaisquer outros documentos e/ou esclarecimentos que [sic] acaso julgados
necessários”; em 15/12/2006, a Safis, por intermédio do despacho de fls.
134/135, examinou a documentação apresentada pela Interessada e concluiu
que:
Não obstante o contribuinte tenha recebido a notificação da SRF e apresentado
alguns dos documentos solicitados, da análise dos autos percebese a inexistência
da cópia das páginas do Livro diário, acima melhor identificado, prova necessária
e fundamental à análise do direito creditório pleiteado.
Neste particular, dada a permanência da omissão do sujeito passivo, impõese
observar as disposições do art. 40, § 2° e 3° da citada NE [Norma de Execução
Corat/Cofis/Cosit no 4, de 22 de novembro de 2004]:
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007420/2005-62
5
§ 2° Na hipótese de nãoatendimento da intimação prevista no § 10, a unidade da
SRF indeferirá o pedido de ressarcimento ou não homologará a compensação
declarada.
§ 3° Será considerada não atendida a intimação, para efeitos do § 2°, a prestação
de esclarecimentos que não sejam suficientes para comprovar a legitimidade do
pedido de ressarcimento ou da compensação.
Diante do exposto, retornese
[sic] os autos à SAORT/DRF/SLS/MA, com sugestão de indeferimento do pedido de
ressarcimento e, em corolário, não homologação da Declaração de Compensação.
em 18/12/2006, a mesma Safis apensou, aos autos do presente processo, os
autos de outros oito processos, que cuidam de Declarações de Compensação
fundadas no mesmo direito creditório manejado na Declaração de Compensação
objeto deste processo (vide Termo de Juntada de Processo por Apensação, de
cópia às fls. 138) e encaminhou os autos à Saort; em 13/02/2007, a Saort acatou a
proposta da Safis e encaminhou ao Delegado da DRF/SLS a proposição de
indeferimento do direito creditório postulado pela Interessada e a
nãohomologação das compensações declaradas, com fundamento nas seguintes
razões de fato e de direito (conforme assentado no Relatório, Fundamentação e
Conclusão do Despacho Decisório de fls. 140/143):
O art. 24 da Instrução Normativa SRF n° 600/2005 dispõe que:
Art. 24. A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de
ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório á apresentação de realização
de diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa jurídica a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas.
[...]
[...] a Seção de Fiscalização desta Delegacia, tendo presente a inexistência das
cópias do Livro Diário, documento imprescindível à apuração do crédito em
análise, proferiu despacho [...]
[...]
Ora, é sabido que a compensação constitui instituto com previsão legal estatuída
no art. 170 do Código Tributário Nacional CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública (grifei).
Da leitura do citado dispositivo, depreendese serem a certeza e a liquidez
atributos fundamentais para que se reconheça o direito creditório e se
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007420/2005-62
6
homologue a compensação. Nesse particular constatada a falta desses elementos,
consoante despacho prolatado pela Seção de Fiscalização, o pedido de
ressarcimento há que ser indeferido e, em conseqüência, as compensações
haverão de ser não homologadas.
o Delegado da DRF/SLS proferiu, em 15/02/2007, o Despacho Decisório de no
27/2007, de fls. 140/143, nos termos que a seguir são reproduzidos:
Ante o exposto, considerando os fatos e a legislação supracitada, INDEFIRO O
DIREITO CREDITÓRIO POSTULADO POR COSIMA — SIDERÚRGICA DO MARANHÃO
LTDA, CNPJ 10.341.245/000127, NO VALOR DE R$ 78.323,84 (setenta e oito mil,
trezentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) E, POR CONSEQÜÊNCIA,
NÃO HOMOLOGO AS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
Irresignada com a Decisão da DRF/SLS, a Interessada manejou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 178/180, alegando o que segue:
[...]
Mediante Relatório Fiscal datado de 21 de Agosto de 2006, a Delegacia da Receita
Federal com a intenção de analisar tais compensações, solicitou a apresentação
dos "documentos comprobatórios do direito creditório e planilha com
demonstrativo de cálculo".
Atendendo à solicitação do Fisco, a contribuinte apresentou os documentos
relativos ao mês de Abril/2005, comprovando a origem do crédito do PIS utilizado
nas Declarações de Compensação a que se referem os processos acima, quais
sejam:
[...]
Mesmo apresentando os documentos comprobatórios da origem do crédito, a
contribuinte ainda colocouse à disposição para apresentar "quaisquer outros
documentos e/ou esclarecimentos que acaso julgados necessários".
Entretanto, embora a contribuinte tenha apresentado todos os documentos
solicitados, e outros documentos que julgou necessários, o eminente Delegado da
Receita Federal, proferiu despacho com o seguinte teor:
"Ante o exposto, considerando os fatos e a legislação supracitada INDEFIRO O
DIREITO CREDITÓRIO POSTULADO POR COSIMA SIDERÚRGICA DO MARANHÃO
LTDA, CNPJ 10.431.245/000127, NO VALOR DE R$ 78.323,84 (SETENTA E OITO
MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E, POR
CONSEQÜÊNCIA, NÃO HOMOLOGO AS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO".
Referida decisão baseiase no não recebimento de cópia das páginas do Livro
Diário, documento, segundo o entendimento do Fisco, imprescindível à apuração
do crédito em análise.
Destacamos ainda, no que se refere à compensação realizada, o art. 24 da
Instrução Normativa SRF n° 600/2005:
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007420/2005-62
7
Art. 24. A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de
ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório á apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa jurídica a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas (grifo nosso).
Conforme a Instrução descrita acima, em nenhum momento é mencionada a
solicitação do livro diário como condição para ressarcimento de créditos da
contribuição para o PIS e da COFINS. Ela exige apenas que a Empresa apresente
documentação que comprove tal crédito.
Diante do exposto e com arrimo na documentação que segue em anexo, onde
comprova o cumprimento de todas as suas obrigações, a contribuinte REQUER
seja convertido o julgamento do referido processo e seus apensos em diligência,
determinando a intimação do particular para, caso V.S.a julgue necessário,
apresentar as cópias do Livro Diário a fim de comprovar o direito creditório do
contribuinte, no valor de R$ 78.323,84.
Compulsando os autos, constato que em 28/03/2007 (A.R. de fls. 174) a
Interessada foi intimada pela DRF/SLS da CartaCobrança de fls. 175/176,
mediante a qual lhe são exigidos os valores referentes aos tributos confessados
nas Declarações de Compensação de que cuidam os presentes autos.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 0822.687 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 0822.687 3 a Turma da DRJ/FOR
Sessão de 27 de janeiro de 2012
Processo 19647.007420/200562
Interessado COSIMA SIDERÚRGICA DO MARANHÃO LTDA.
CNPJ/CPF 11.090.727/000123
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE PIS NÃOCUMULATIVO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS VINCULADOS ÀS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
PROVA.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007420/2005-62
8
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa jurídica a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2005
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
NÃOCONHECIMENTO.
Não se conhece do pedido de diligência em que ausentes a exposição dos motivos
que a justifiquem e a formulação de quesitos referentes aos exames desejados,
aspectos exigidos pela legislação que rege o processo administrativo fiscal.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Manifestação de
Inconformidade, não podendo o impugnante apresentála em outro momento, a
menos que demonstre motivo de força maior, refirase a fato ou direito
superveniente, ou destinese a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a autoridade julgadora, na
apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar,
de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou de
perícias, bem como rejeitar as que entender desnecessárias.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade. Requer a conversão do
julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos para a DRJ em Fortaleza, para que
seja analisada a documentação anexada aos autos, no intuito de verificar os valores dos créditos
informados pela Recorrente na DACON, que foi objeto de declarações de compensação não
homologadas.
Requer ainda, caso este Conselho entenda como corretos os créditos informados, a
partir da análise dos documentos já apresentados pela Recorrente durante a fiscalização, que
reforme a decisão de 1° instância administrativa, bem como afaste as cobranças combatidas nos
autos.
Vieram os autos para julgamento desta Turma, que em outra composição, por meio
de Resolução decidiu pela conversão do feito em diligência para que a Autoridade
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007420/2005-62
9
Lançadora intime
a
Recorrente para, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 30
(trinta) dias:
(i) apresentar, de forma detalhada, quais os erros de declaração existentes em
suas DACONs, indicando, com o devido lastro probatório, os corretos valores a
serem observado, podendo a Autoridade lançadora solicitar especificamente os
documentos que entenda necessários para tal comprovação;
(ii)apresentar laudo descritivo da sua atividade operacional, indicando, para cada
um dos itens (insumos) objeto de glosa, sua aplicação e essencialidade ao seu
processo produtivo. Após, deverá a Autoridade Lançadora se manifestar acerca
das informações e documentos apresentados pela Contribuinte, notadamente no
que se refere aos alegados erros de preenchimento das DACONs e respectivos
documentos probatórios, apresentando relatório conclusivo.
Concluído, abra se novo prazo de (30) trinta dias para que a Recorrente se
manifeste acerca do Relatório Fiscal.

Em resposta a diligência a Autoridade lançadora emitiu Relatório de Diligência:
II – HISTÓRICO 1.
O “Termo de Ciência e Intimação Fiscal” (TDPF 0320100-2019-00125), de
02.09.2019 (Doc.01), formalizando a solicitação do estipulado nas Resoluções do
CARF, não foi recebido pela Diligenciada (Doc.02). Como se infere dos referidos
Documentos Anexos, a ciência intentada o foi por via postal, ao Domicílio
Tributário de Eleição consignado no respectivo CNPJ. É que a Diligenciada, em
14.02.2019, solicitou o cancelamento do “Termo de Opção pelo Domicílio
Tributário Eletrônico”, ao qual havia aderido em 22.10.2014 (Doc.03).
2. Em 02.10.2019, a Diligenciada seguia sem Domicílio Tributário Eletrônico [DTE]
(Doc.04).
3. Alternativamente, em momentos variados, foram feitas tentativas de contato
aos telefones (98) 3067-8200, (98) 3678-2001, (81) 3421-3535, (98) 3678-2011,
entre outros, todos atribuídos à Diligenciada, à vista de consultas a sítios de
cadastros empresarias na internet. Do mesmo modo se deu quanto às
Procuradoras da Diligenciada que, no passado, compareciam à DRF de São Luís-
MA para tratar dos assuntos de sua Outorgante, as Senhoras Ivanilza Gomes Lins e
Flaviane Amorim (Doc.05). O canal de internet mantido por “Queiroz Galvão”,
grupo empresarial da Diligenciada, também foi instado (Doc.06). Em todos os
casos, e noutros, cujos registros ainda não foram localizados ou não mais existem,
não houve sucesso.
4. Mantendo-se (03.02.2020) a Diligenciada sem DTE (Doc.07), o “Termo de
Ciência e Intimação Fiscal” (de 06.02.2020), análogo ao seu precedente
(02.09.2019), também foi devolvido, por inacolhimento, na esteira de sua
postagem ao Domicílio Tributário de Eleição da Fiscalizada (Doc.08).
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007420/2005-62
10
5. Em 26.08.2020, a Diligenciada permanecia sem readesão ao DTE (Doc.09).
6. Após quase 2,5 anos, em 30.03.2023 (Doc.10), a Diligenciada continuava sem
DTE, e, postado, com Aviso de Recebimento ao seu Domicílio Tributário de
Eleição, outro “Termo de Ciência e Intimação Fiscal” (30.03.2023) (Doc.11)
retornou não recebido (Doc.12).
7. Em 16.11.2023, chegou ao Signatário mensagem de correio eletrônico da
Ouvidoria da 3a Região Fiscal (circunscrição competente para tratar dos Processos
em causa). Em seu teor está a transcrição do que manifestou, em nome de
COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO, CNPJ 10.431.245/0004-70, a Senhora
Taciana Stanislau Afonso Bradley Alves, CPF 865.883.114-00, como segue
(Doc.13):
“Prezados Senhores, bom dia, a empresa COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO
LTDA. (CNPJ 10.431.245/0004-70) possui um conjunto de 36 processos conexos
que discutem Per/Dcomps de créditos de PIS e COFINS apurados pelo regime não
cumulativo nos anos calendário de 2003 a 2008. O CARF, em 25/09/2018, ao
julgar esse conjunto de 36 processos, baixou todos em diligência, ocorre que,
passados 5 (cinco) anos, os processos estão parados sem que as Resoluções
tenham sido cumpridas, sequer a intimação da empresa para juntar documentos
foi realizada. Em que pese ter que obedecer a ordem cronológica dos processos, 5
(cinco) anos para cumprir uma diligência não é um prazo razoável, Dessa forma,
requer seja dado prosseguimento a esses feitos, pois estão parados há mais de 5
(cinco) anos aguardando o cumprimento de diligência determinada pelo CARF. A
lista dos processos segue em anexo.” Em atenção ao asseverado na retro
Manifestação, pouco tempo depois, foram prestadas as seguintes informações:
“O Domicílio Tributário de Eleição do Contribuinte, reiteradamente instado por via
postal, resultou em todas as vezes improfícuo.
Com efeito, em todas as ocasiões, a correspondência postada, contendo a íntegra
da Resolução e Termo de Informação correlato, retornou sem ter sido procurada
pelo Contribuinte.
O Contribuinte não é optante do Domicílio Tributário Eletrônico.
Os elementos da escrituração do Contribuinte são essencialmente necessários aos
exames definidos pela Resolução, não sendo exequíveis de outra forma.
As tentativas de contato telefônico com o Contribuinte (em seu domicílio
tributário de eleição e Escritório no Recife-PE) foram sem êxito (ligações não
atendidas). Igualmente, com resultado equivalente, buscou-se contato telefônico
com Procuradores que, no passado, acompanhavam as ações fiscais do
Contribuinte (Senhoras Ivanilza e Flaviane).” 8. A consulta ao CNPJ da
Diligenciada, em 16.11.2023 (Doc.14), data da Manifestação à Ouvidoria tratada
acima, não mostra solução de continuidade na ausência de DTE.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007420/2005-62
11
9. Face à Manifestação à Ouvidoria, a Diligenciada assenhorou-se da ineficácia do
seu Domicílio Tributário de Eleição e da impossibilidade de contorná-la com o
DTE, do qual está desligada. Não obstante, após 16.11.2023 (quando se expediu a
Resposta àquela Manifestação), não se modificou o status do DTE da Diligenciada,
tampouco, tornou-se efetivo seu Domicílio Tributário de Eleição. De fato, a
consulta ao CNPJ, em 05.12.2023 (Doc.15) mostra que segue mantida a falta de
DTE. Por outro lado, antes do envio doutro “Termo de Ciência Fiscal”
(23.02.2024), a verificação de DTE (Doc.16) também não mostrou alteração. E,
postado, tal Termo voltou sem acolhimento do Domicílio Tributário de Eleição da
Fiscalizada (Doc.17).
10. Nesta data, 30.08.2024, mais de seis meses após a anterior consulta ao CNPJ
da Diligenciada, esta segue sem DTE (Doc.18). Quase um lustro desde a expedição
(02.09.2019) do primeiro “Termo de Ciência e Intimação Fiscal”, subsiste ineficaz
o Domicílio Tributário de Eleição da Diligenciada e ausente o seu DTE.
11. O atendimento ao demandado no Acórdão sobredito imprescinde do
pronunciamento satisfatório e bastante da Diligenciada e, bem assim, da
apreciação de seus itens escriturais (Diário/Razão, Registro de Apuração do IPI,
Registro de Entradas e Registro de Saídas, se outros não se derem por
necessários, conforme o caso concreto). Na matéria, eis que o período de
apuração incidente é muito anterior ao Sistema Público de Escrituração Digital.
III – CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO
Do quanto expendido, evidenciando-se a impossibilidade de concluir as medidas
dispostas no precitado Acórdão, à sua emanante Repartição, se encaminha este
Processo.

Por meio de Edital Eletrônico foi a Recorrente intimada a tomar ciência do Relatório
de Diligência Fiscal. A ciência do Relatório de Diligência Fiscal foi dada pelo decurso de prazo de
15 dias a contar da publicação do edital no sítio da RFB na internet.
Devidamente intimada por meio do Edital Eletrônico a Recorrente não se
manifestou.
Posteriormente, retornaram os autos para julgamento desta Turma.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007420/2005-62
12
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
A DRJ não reconheceu o direito creditório pleiteado pela Recorrente em síntese nos
seguintes termos:
Assim, ante a ausência de normas legais que estabeleçam expressamente os
meios aptos a provar a certeza e liquidez de direito creditório oposto à Fazenda
Nacional, a suficiência (ou insuficiência) dos documentos carreados aos autos pela
Interessada para alcançar o fim pretendido é matéria que diz respeito à livre
convicção da autoridade julgadora.
E, no presente caso, à vista dos argumentos até aqui expendidos, entendo, assim
como a autoridade a quo, que não restou cabalmente provada a certeza e liquidez
do direito creditório objeto da contenda.
Por conseguinte, concluo que não merece reparo o Despacho Decisório
impugnado, com o que deixo de prover o primeiro pedido da Manifestante (o
reconhecimento do direito creditório e a homologação das compensações
declaradas).

A Recorrente defende em sede recursal a conversão do julgamento em diligência,
para que seja analisada a documentação anexada aos autos, no intuito de verificar os valores dos
créditos informados pela Recorrente na DACON, que foi objeto de declarações de compensação
não homologadas.
Requer ainda, caso este Conselho entenda como corretos os créditos informados, a
partir da análise dos documentos já apresentados pela Recorrente durante a fiscalização, que
reforme a decisão de 1° instância administrativa, bem como afaste as cobranças aqui combatidas.
Pois bem. No caso em exame, verifica-se que, em observância ao princípio da
verdade material e como requerido pela Recorrente, este Colegiado, em outra composição,
determinou a conversão do julgamento em diligência com o objetivo de oportunizá-la a
apresentação de documentação complementar que pudesse comprovar a efetiva existência, a
liquidez e a certeza dos valores pleiteados a título de crédito.
Regularmente intimada, contudo, a Recorrente quedou-se inerte, não
apresentando qualquer manifestação nos autos, tampouco os elementos probatórios requisitados,
o que inviabiliza a verificação da origem e da legitimidade dos créditos objeto das compensações
realizadas.
Ressalte-se que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e em
conformidade com o art. 170 do Código Tributário Nacional, o ônus da prova quanto à existência
do crédito tributário apto a ensejar compensação recai sobre o contribuinte. No mesmo sentido, a
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007420/2005-62
13
jurisprudência consolidada deste Conselho e dos Tribunais Superiores é firme ao reconhecer que a
homologação de créditos e compensações demanda prova robusta e inequívoca da liquidez e
certeza do crédito alegado, não sendo possível presumir sua existência ou validade.
Em que pese os documentos já acostados aos autos, assim como a DRJ, entendo,
que não restou cabalmente provada a certeza e liquidez do direito creditório objeto do litígio.
Nesse sentido, a ausência de comprovação documental suficiente impede o
reconhecimento do direito creditório e, consequentemente, obsta à homologação das
compensações declaradas, uma vez que inexiste nos autos elemento capaz de corroborar a
legitimidade dos valores informados.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se
a decisão recorrida que não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou as
compensações declaradas, em razão da não comprovação da liquidez e certeza do crédito e do
descumprimento do ônus probatório que incumbia à Recorrente.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1224
DF CARF MF
Original